Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745149-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA PEREIRA CUNHA, RITA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDA PEREIRA CUNHA E RITA PEREIRA DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por BANCO DO BRASIL S/A, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de exceção de pré-executividade em que as executadas Raimunda e Rita arguem a ocorrência da prescrição intercorrente, tal como reconhecido em favor de Lucimar Pereira Aguiar. A exequente se manifestou. Decido. Compulsando os autos, verifiquei que a sentença de ID 45495354 examinou e afastou a alegação de prescrição, condenando as rés ao pagamento de valores em favor da autora. A ré Lucimar apresentou recurso de apelação (ID 163777529), tendo sido então reconhecida a ocorrência da prescrição em seu favor (ID 205725958). As rés Raimunda e Rita, ao contrário, não apresentaram recurso de apelação. A prescrição constitui matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Todavia, uma vez julgada a matéria, opera-se a preclusão, em observância ao princípio da segurança jurídica. Na hipótese dos autos, a prescrição já foi analisada pela sentença de ID 45495354, contra a qual as rés Raimunda e Rita não apresentaram recurso, restando então acobertada pelo manto preclusão, não cabendo o reexame da matéria por simples petição. Ainda, verifico que também não se deu a prescrição da pretensão executória ou intercorrente, pois o prazo prescricional é quinquenal, conforme já consignado no acórdão de ID 205725958, e o título executivo judicial apenas teve seu trânsito em julgado em 05/07/2024 (ID 205818981), não tendo sequer decorrido prazo de cinco anos desde então. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. DEFIRO a penhora do imóvel indicado na ID 249317790 (matrícula 19.964, ID 245771521, pg. 1). Lavre-se o respectivo termo, atentando-se aos requisitos do art. 838 do CPC. Nomeio o executado para figurar como depositário do bem. Formalizada a constrição, intime-se a parte exequente para que promova o registro da penhora na matrícula do imóvel. Fica intimado o executado ROCHA COMERCIO DE EXPOSITORES LTDA - ME da penhora, na pessoa do seu advogado, a fim de que apresente impugnação, caso queira, no prazo legal. Expeça-se mandado de avaliação, devendo ser intimados, por cautela, os atuais ocupantes do imóvel.” – ID 252859232 dos autos n. 0050022-20.2005.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, as agravantes alegam violação à isonomia e à segurança jurídica: “Em 02 de março de 2024, este Egrégio Tribunal, ao analisar a mesma relação jurídica, o mesmo contrato e, crucialmente, o mesmo período de inércia do credor, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente em favor da cofiadora Ana Amélia Pereira Cunha, conforme Acórdão de IDs 205725958 e 205725959. A situação fática e jurídica das Agravantes (Raimunda e Rita) é rigorosamente idêntica à da fiadora já excluída da lide. Todas são coobrigadas solidárias na mesma dívida. A inércia do Banco do Brasil entre 2006 e 2019, fato gerador da prescrição, foi uma só e afetou a todas de maneira uniforme. Manter a decisão agravada significa criar uma anomalia jurídica inaceitável, onde, para o mesmo fato (a inércia do credor), se atribui consequências jurídicas distintas a pessoas em idêntica posição. Tal cenário viola frontalmente: 1. O Princípio da Isonomia (Art. 5o, CF): Ao dispensar tratamento desigual a partes em situação idêntica, permitindo que a execução prossiga contra umas, mas não contra outra, pela mesma causa. 2. A Segurança Jurídica e a Coerência das Decisões: A decisão de primeira instância gera uma contradição interna no processo. O mesmo fato — a paralisação processual por mais de uma década — não pode, ao mesmo tempo, ter e não ter o efeito de extinguir a pretensão executória.” (ID 77357953) Apresentam quadro cronológico e alegam período de inércia entre 2006 e 2018, e consumação da prescrição em agosto/2011 (ID 77357953). Sustentam inaplicabilidade da súmula 106 do STJ: “A Súmula 106 do STJ é inaplicável, pois a demora não decorreu de falhas do Judiciário, mas da comprovada inércia do credor em promover o andamento útil do feito por mais de uma década. Este fato, inclusive, já foi implicitamente reconhecido pelo Acórdão de IDs 205725958/205725959, que não aplicou a referida súmula ao caso” (ID 77357953). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem que “O fumus boni iuris (probabilidade do direito) é cristalino e de altíssima densidade, fundamentado no Acórdão prévio desta mesma Corte, que já reconheceu a prescrição em favor de coobrigada em situação idêntica. O periculum in mora (perigo na demora) é igualmente evidente, pois a decisão agravada expõe as Agravantes ao risco iminente de sofrerem atos de constrição patrimonial para a cobrança de uma dívida juridicamente inexigível.” (ID 77357953). Por fim, requerem: “a) O CONHECIMENTO do presente Agravo de Instrumento; b) O deferimento do EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o andamento do Cumprimento de Sentença em relação às Agravantes até o julgamento final do recurso; c) No mérito, o TOTAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para, reformando a r. decisão agravada, ACOLHER a Exceção de Pré-Executividade e DECLARAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da pretensão executória; d) Por consequência, a EXTINÇÃO do Cumprimento de Sentença em relação às Agravantes, com fundamento no Art. 924, V, do CPC; e) A condenação do Agravado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.” (ID 77357953). Preparo regular (ID 77359678). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em 24/09/2019 nos autos de ação de cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. contra ANA MELIA PEREIRA CUNHA, INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS ESPECIAL, RAIMUNDA PEREIRA CUNHA, LUCIMAR PEREIRA AGUIAR, RITA PEREIRA E SOUSA, MARIA ANTONIA PEREIRA CUNHA, ESPOLIO DE LUIZA PEREIRA CUNHA e ESPOLIO DE MIGUEL CUNHA, sentença com o seguinte dispositivo: “Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento saldo devedor apurado em decorrência dos contratos de no 291.100.058 e 04296184707, corrigidos monetariamente conforme INPC desde a data do ajuizamento da demanda, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, afastada a incidência apenas da comissão de permanência, tudo a ser apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.” (ID 45495354, origem). Por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto exclusivamente por LUCIMAR PEREIRA AGUIAR , em 30/06/2021, a sentença foi anulada sob o fundamento de nulidade da sua citação por edital: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. BB GIRO RÁPIDO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. INSUBSISTÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA. 1. “Após a finalização do processo de inventário, passam a responder os herdeiros, cada um na porção da herança que lhe coube e limitado ao quantum recebido (art. 1.792 CC).” (TJDFT. Acórdão 1312743, 07028733520208070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Comprovação por meio de sentença nos autos de arrolamento 2011.03.1.009065-7 que homologou a partilha realizada entre os herdeiros em 22.8.2011, bem definida a legitimidade passiva das apelantes. 2. “O interesse de agir se refere à utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizado pelo binômio ‘necessidade e adequação’. Dessa forma, sendo a propositura da ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada pela parte autora, encontra-se patente a presença do seu interesse de agir. Preliminar e falta de interesse de agir rejeitada.” (TJDFT. Acórdão 1236661, 00290428720128070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Necessário e útil a BANCO DO BRASIL S/A (autor-apelado) o ajuizamento da presente ação dado o inadimplemento da dívida lastreada nos contratos celebrados – contrato de abertura de crédito BB Giro Rápido 291.100.058 (ID12997569 – p.6) e contrato de abertura de crédito em conta-corrente para desconto de cheques 04296184707 (ID12997602 – p.8). 3. “Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso” (STJ. AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). 4. Se o endereço da parte era conhecido do juízo e se, ainda assim, expedidos mandados de citação incompletos, os quais, não cumpridos, foram a causa da determinação da citação por edital, nulidade da citação por edital que deve ser reconhecida. “3. `A citação por edital é nula se há endereço certo do réu nos autos em que não realizada qualquer diligência visando à citação pessoal" (TJDFT, Acórdão n.786763, 20110310286486APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no DJE: 09/05/2014. Pág.: 118). 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada” (TJDFT. Acórdão 1066476, 20130111915356APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 1042/1045). 5. Recursos conhecidos; rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, nulidade das provas produzidas; acolhida a preliminar de nulidade da citação por edital suscitada por LUCIMAR PEREIRA AGUIAR, sentença cassada. Prejudicado o exame do mérito do recurso das demais apelantes.” (ID 120740046, origem) Os autos retornaram à origem, e a executada LUCIMAR apresentou contestação, na qual alegou prescrição (ID 133309762, origem). Pela nova sentença proferida em 17/05/2023, afastada a alegação de prescrição e pedidos julgados parcialmente procedentes: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida, de forma solidária [CC, art. 276], ao pagamento saldo devedor apurado em decorrência dos contratos de no 291.100.058 e 04296184707, corrigidos monetariamente conforme INPC desde a data do ajuizamento da demanda, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, afastada a incidência apenas da comissão de permanência, tudo a ser apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. Por fim, em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte autora, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o c.c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Tendo em vista que a Defensoria Pública do Distrito Federal encontra-se patrocinando uma das partes dessa relação jurídica, sua intimação deve ser pessoal.” (ID 158937669, origem) E esta a fundamentação da sentença quanto à rejeição da alegação de prescrição de LUCIMAR: “( ) Rejeito a alegação de prescrição. Explico. “O tempo não para”. Trazendo a citação musical para o meio jurídico, anota-se, ainda, o brocardo o “Direito não socorre aos que dormem”. Neste sentido se expressa Pontes de Miranda, que “prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações” [MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, vol. 6, pg.100, editora Borsoi, 1955]. Um dos reflexos do tempo são os efeitos da prescrição e da decadência. A prescrição é a aniquilação da pretensão autoral em razão do transcurso do prazo previsto na lei. A pretensão da parte nasce no instante em que seu direito é violado por outrem. A prescrição tem como alicerce um grande princípio constitucional, qual seja, o princípio da segurança jurídica. E por quê? Porque não se pode permitir que o credor se eternize em um crédito, podendo infinitamente exercer esse direito em crédito em face do devedor. O artigo 189 do Código Civil estipula que "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". Anteriormente, no artigo 219, "caput", do CPC/73, a prescrição era interrompida com a citação válida, ainda que feita por "juiz" incompetente. Corrigindo essa falha, e como forma de não prejudicar o demandante com eventual falha/demora do sistema judiciário, a despeito do enunciado n. 106 de súmula do STJ, segundo o qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência", o novo CPC previu que o "despacho que ordena a citação", ainda que proferido por "juízo" incompetente, interromperá a prescrição, além de retroagir à data da propositura da ação, cuja fixação de competência é determinada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial" [artigo 43, CPC/2015]. Semelhante regra é prevista no artigo 202, inciso I, do Código Civil , asseverando que "a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual". Assim sendo a interrupção da prescrição atualmente se dá com o despacho inicial que ordena a citação, ainda que o ato processual judicial [art. 203, § 3o, CPC] tenha sido praticado por juízo incompetente, devendo o demandante cooperar/colaborar com providências necessárias, no prazo de 10 [dez] dias, para viabilizar a citação do demandado [artigo 240, § 2o, e 6o, do CPC], não podendo a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário prejudicar a parte [§ 3o]. No caso dos autos, em nenhum momento o requerente abandonou o processo, ao contrário, cumpriu as determinações, realizou as pesquisas que lhe foram impostas, pediu a citação de todos os requeridos, inclusive, sucessores. Quando não há omissão da parte não há que se falar em prescrição pelo decurso do tempo par efetivação da citação, já que, mesmo que ela ocorra após 30 anos, ela retroage a data da citação, se a parte não ficou inerte. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. TJDFT. Confira: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO PESSOAL DECLARADA NULA. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. DÍVIDA E INADIMPLEMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. 1. A citação pessoal realizada na pessoa de ex-presidente de sociedade civil, destituída de poderes de representação, deve ser considerada nula, sendo irrelevante o fato de ter sido apresentada contestação na qual, além da irregularidade do ato citatório, foi promovida a discussão do mérito da causa. 2. Segundo o entendimento consolidado pela Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". 3. Não se mostra razoável premiar, com o reconhecimento da prescrição, a parte ré, prejudicando a parte autora que se mantém diligente durante o trâmite processual e adota diversas medidas judiciais e extrajudiciais no intuito de obter o endereço para fins de viabilizar a citação. 4. Tendo em vista que a empresa autora logrou demonstrar a existência da dívida e o inadimplemento por parte da sociedade civil ré, deve ser julgada procedente a pretensão de cobrança dos valores devidos. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença cassada. Pedido inicial julgado procedente”. [Acórdão 1165286, 20160111224370APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: 508/512]. Portanto, não há que se falar em prescrição pelo decurso do prazo para citação.” (ID 158937669, origem) A executada LUCIMAR PEREIRA AGUIAR interpôs recurso de apelação (ID 163777529, origem), a qual foi conhecida e provida “para reformar parcialmente a sentença para reconhecer a prescrição da dívida cobrada nesses autos com relação à ré LUCIMAR PEREIRA AGUIAR”. Confira-se a ementa do julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ NO PRAZO PREVISTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O prazo prescricional aplicável à espécie é o constante do artigo 206, §5o, I do Código Civil, ou seja, de 5 (cinco) anos, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. 1.1 A prescrição tem início quando o direito subjetivo do titular for violado, momento em que nasce o direito a pretensão, segundo a dicção do artigo 189 do Código Civil. 1.2 Observa-se que a pretensão do autor surgiu em 06/05/2003, quando a parte ré foi notificada a pagar em virtude da inadimplência verificada e quedou-se inerte. Assim, tendo sido a ação de cobrança ajuizada em 2005, está dentro do prazo, não tendo ocorrido a prescrição quinquenal. 2. Tendo o autor ajuizado a ação dentro do prazo quinquenal, deve-se verificar se o autor buscou de todas as formas possíveis realizar a citação dos réus em prazo razoável. 2.1 Segundo o art. 202, I, do Código Civil, e art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, o prazo prescricional será interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação, desde que seja efetuada dentro do prazo de 10 (dez) dias, hipótese em que retroagirá à data da propositura da ação. Caso a citação não seja efetuada no prazo legalmente determinado, a data da interrupção passa a ser a da citação válida, conforme prevê o caput do art. 240 do CPC. 2.2 Verifica-se dos autos que o despacho do juiz que determinou a citação dos réus se deu em 14/09/2005, a ação foi proposta em 29/08/2005. Foi deferida a citação por edital da ré ora apelante em 25/02/2019, contudo, em sede recursal foi declarada nula referida citação por edital. Em 11/09/2020 a ré ora apelante se manifestou nos autos, ato que supriu a falta/nulidade de citação. 2.3 Não realizada a citação da ré ora apelante dentro do prazo quinquenal previsto, não houve a interrupção da prescrição, tendo o prazo prescricional se consumado em setembro de 2010. 2.4 O fato de a citação não ter ocorrido antes do transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, uma vez que foram deferidas todas as consultas aos sistemas de que dispõe o Juízo, tendo sido ainda expedidas diversas diligências citatórias a pedido do autor. Também não se verifica na hipótese dos autos demora injustificada na prática dos atos judiciais e cartorários. 2.5 Se todas as diligências requeridas ao Poder Judiciário foram efetuadas na forma e nos termos da lei processual e se, ainda assim, a citação válida foi efetivada 18 (dezoito) anos após o ajuizamento da ação, sem ter se verificado qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional quando a pretensão já estava prescrita, deve ser reformada a sentença para reconhecer a prescrição da dívida cobrada nesses autos com relação a ré ora apelante. 3. Recurso conhecido e provido.” (ID 205725958, origem) Iniciado o cumprimento de sentença, as partes executadas foram intimadas para pagamento do débito (ID 210427632, origem). As executadas RAIMUNDA PEREIRA CUNHA E RITA PEREIRA DE SOUSA apresentaram exceção de pré-executividade, pela qual alegaram prescrição intercorrente: “A tese da prescrição intercorrente, no presente caso, não é apenas uma construção doutrinária ou jurisprudencial genérica, mas um fato jurídico já consolidado nestes mesmos autos. Em v. Acórdão proferido em 02 de março de 2024 (IDs 205725958 e 205725959), a Egrégia Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ao julgar recurso interposto pela coexecutada e cofiadora Ana Amélia Pereira Cunha, reconheceu e declarou a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução em relação a ela. A situação fático-jurídica das ora Excipientes, Raimunda Pereira Cunha e Rita Pereira de Sousa, é rigorosamente idêntica à da fiadora beneficiada pela decisão. Todas são coobrigadas solidárias nos mesmos títulos que embasam a execução, sujeitando-se ao mesmo regime jurídico e, por conseguinte, ao mesmo lapso prescricional. A inércia do Banco do Brasil, que fundamentou o r. acórdão, foi uma conduta processual una e indivisível, que afetou todos os executados de maneira uniforme. Não há nos autos qualquer diligência que demonstre que o credor foi diligente em relação às Excipientes, mas negligente em relação à Sra. Ana Amélia. A paralisação do feito foi total. Dessa forma, por força dos princípios da isonomia processual (Art. 5o, caput, CF), da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais (vedação ao venire contra factum proprium), impõe-se a extensão dos efeitos daquele julgado às demais fiadoras, sob pena de se criar uma decisão conflitante e injusta dentro do mesmo processo. De forma crucial, o referido acórdão estabeleceu como marco inicial para a contagem do prazo prescricional (dies a quo) a data de ajuizamento da ação, ou seja, 01 de julho de 2005. Este marco, já validado judicialmente, deve ser o ponto de partida para a análise da prescrição em favor das Excipientes.” (ID 249132185, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade. Muito bem. Como se viu, o fundamento da prescrição em relação à executada LUCIMAR não é extensível às executadas ora agravantes, por se tratar de hipótese de nulidade da citação especificamente da executada LUCIMAR. LUCIMAR foi citada por edital em 26/02/2019, o qual foi considerado nulo (ID 35755096, origem); já a executada RITA foi citada pessoalmente em 18/07/2017 por oficial de justiça (ID 35754726, p.25 na origem), e a executada RAIMUNDA foi citada por hora certa em 23/07/2017 (ID 35754726, p.29 na origem), Tratam-se de situações distintas. Registra-se que, à época, somente Lucimar recorreu para ter sua citação por edital anulada, o que ensejou o reconhecimento posterior da prescrição em relação à mesma. Como as agravantes não apresentaram qualquer irresignação quanto a suas citações, tal matéria resta preclusa. Ademais, durante o processo de conhecimento foi alegada a prescrição da pretensão de cobrança, a qual foi afastada. Ou seja, o tema prescrição da cobrança do crédito já foi resolvida de forma definitiva, não podendo ser renovado em sede de cumprimento de sentença. Além disso, como bem consta na decisão impugnada, não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão satisfativa, uma vez que o título executivo judicial transitou em julgado somente em 2024. Obviamente, ainda não houve o transcurso do prazo prescricional de cinco anos para a execução do crédio. Assim, não há que se falar em prescrição, tampouco em “contradição endoprocessual”, ao contrário do que as executadas/agravantes alegam. Confira-se trecho do acórdão sobre o tema: “O despacho do juiz que determinou a citação dos réus foi proferido em 14/09/2005 (ID 12997611, p. 2); a ação havia sido proposta em 29/08/2005 (ID 12997568). Como já mencionado, em 12/03/2014, pelo acórdão 769116, definida a nulidade da citação por edital e cassada a sentença (ID 12997619, p. 25). Conforme também mencionado, a ora apelante LUCIMAR não foi citada na mesma data das outras rés Maria Antônia, Rita, Raimunda e Ana Amélia (certidão de 07/02/2019; ID 12997637, p. 3). Sua citação por edital foi deferida em 25/02/2019 (ID 12997639), e, como também relatado, tal citação por edital foi declarada nula e cassada a sentença em 30/06/2021 (ID 26931532, p. 11). E a ré, ora apelante, manifestou-se nos autos somente em 11/09/2020, ato que supriu a falta/nulidade de citação (ID 19581043). Como se vê, não efetivada a citação da ré LUCIMAR PEREIRA AGUIAR dentro do prazo quinquenal previsto, não houve interrupção da prescrição, tendo o prazo prescricional se consumado em setembro de 2010. Registre-se, por oportuno, que o fato de a citação não ter ocorrido antes do transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que foram deferidas todas as consultas aos sistemas de que dispõe o Juízo (ID 12997613, p. 25 – CAESB; ID 12997613, p. 25 – CEB; ID 12997620, p. 10 – BACENJUD e INFOJUD; ID 12997631, p. 31 – BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL), tendo sido, ainda, expedidas diversas diligências citatórias a pedido do autor. Igualmente, nenhuma demora injustificada na prática dos atos judiciais e cartorários. Assim, se todas as diligências requeridas ao Poder Judiciário foram efetuadas na forma e nos termos da lei processual e se, ainda assim, a citação válida foi efetivada 18 (dezoito) anos após o ajuizamento da ação, sem que se verifique a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional quando a pretensão já estava prescrita, deve ser parcialmente reformada a sentença para reconhecer a prescrição da dívida cobrada nesses autos com relação a ré LUCIMAR PEREIRA AGUIAR.” (ID 205725958 na origem, grifei) Por fim, como já dito, não há que se falar em aplicação do art. 921 do CPC, nem do Tema 966 do STJ ao caso; trata-se de discussão de prescrição na fase de conhecimento, e não de cumprimento de sentença. Como bem definido pela decisão agravada, “não se deu a prescrição da pretensão executória ou intercorrente, pois o prazo prescricional é quinquenal, conforme já consignado no acórdão de ID 205725958, e o título executivo judicial apenas teve seu trânsito em julgado em 05/07/2024 (ID 205818981), não tendo sequer decorrido prazo de cinco anos desde então” (ID 252859232, origem). Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora